Tribunal: TJBA
Processo: 8051298-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051298-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO DE TARSO MACHADO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO MACHADO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

AGRAVADO: ILMA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE MUNIZ MELO, LUCIOLA WEYLL NASCIMENTO CHAVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. ALEGAÇÕES DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALECIMENTO DO RÉU. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA PARTILHA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES COM ALEGAÇÕES SIMILARES. CONDUTA DO INVENTARIANTE EM OUTROS FEITOS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR PRESENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE PAULO DE TARSO MACHADO DE CARVALHO, neste ato representado por seu Inventariante PAULO DE TARSO MACHADO DE CARVALHO FILHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna – BA, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA n.º 8000749-41.2025.8.05.0113, deferiu a habilitação do espólio, determinou o prosseguimento do feito, expediu ofícios para obtenção de documentos reputados essenciais e, ainda, acolheu o pleito de suspensão da partilha dos bens do inventário extrajudicial em trâmite no Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Itabuna, até ulterior decisão judicial.

2 – O agravante sustenta que a decisão agravada padece de nulidade por ter sido proferida sem a prévia oitiva da parte contrária, configurando decisão surpresa, e por ausência de fundamentação adequada, em afronta aos artigos 7º, 9º, 10 e 489, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3 – Ocorre que após a análise detida dos autos, constata-se que o douto Magistrado de Primeiro Grau, ao determinar a suspensão da partilha dos bens do espólio, o fez no exercício do poder geral de cautela, visando à preservação de eventual direito creditório da parte autora e à utilidade do processo. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, confere ao juiz a prerrogativa de
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"
. Complementarmente, o artigo 297 do mesmo diploma legal estabelece que "
o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória".

4 – Em situações que demandam a concessão de tutelas de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, ou seja, postergado para momento posterior à efetivação da medida, especialmente quando a oitiva prévia da parte adversa puder frustrar a própria finalidade da cautela.

5 – Na hipótese vertente, as alegações da agravada na Ação de Cobrança são de extrema gravidade, envolvendo suposta apropriação indébita de valores por advogado, falsificação de documentos e um padrão de conduta que se repete em outras demandas, conforme os documentos juntados (IDs 92076567, 92077970, 92077972, 92077973, 92077974). A notícia no sentido de que o inventário tramitava na via extrajudicial, sem a publicidade e o controle inerentes ao procedimento judicial, e a conduta do inventariante em outros processos, requerendo o pagamento de créditos do espólio em sua conta pessoal, justificam a urgência e a necessidade de uma medida protetiva imediata.

6 – O douto Magistrado primevo, ao acolher o pedido de suspensão da partilha, expressamente invocou o artigo 796 do CPC e a necessidade de preservação do direito creditório da agravada. Embora a fundamentação possa ser concisa, ela não se mostra ausente ou genérica, pois indica o dispositivo legal e a finalidade da medida, o que é suficiente para uma decisão interlocutória em sede de tutela provisória, especialmente quando proferida em juízo de cognição sumária. A exigência de fundamentação exaustiva, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC, é mais rigorosa para decisões de mérito ou que encerram fases processuais, não se aplicando com a mesma intensidade às decisões interlocutórias de caráter cautelar, que podem ser revistas a qualquer tempo.

7 – O agravante argumenta, ainda, que a suspensão da partilha dos bens do espólio é ilegal, pois o artigo 796 do Código de Processo Civil não autoriza tal medida, mas apenas delimita a responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelas dívidas do falecido. Sustenta que não há dívida líquida, certa e exigível, mas mera expectativa de direito, uma vez que a Ação de Cobrança ainda se encontra em fase de conhecimento.

8 – Com efeito, o artigo 796 do CPC/2015 estabelece que
"o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"
. Este dispositivo, por si só, não confere ao juiz o poder de suspender o inventário. No entanto, a decisão agravada não se baseou exclusivamente neste artigo, mas utilizou em conjunto com o poder geral de cautela, que permite ao Magistrado adotar medidas atípicas para assegurar o resultado útil do processo.

9 – A agravada anexou aos autos elementos fáticos e probatórios que conferem robustez à necessidade da medida cautelar. A existência de múltiplas ações judiciais com alegações idênticas de retenção indevida de valores por parte do de cujus, a impugnação de assinaturas em documentos apresentados pelo advogado falecido, e a conduta do inventariante (filho do de cujus e também advogado) em outros processos, requerendo que os honorários devidos ao espólio sejam depositados em sua conta pessoal, e não na conta do inventário, são fatos que, em juízo de cognição sumária, indicam um sério risco de dilapidação ou ocultação de bens do espólio (IDs 92076567, 92077970, 92077972, 92077973, 92077974).

10 – Nestas condições, a suspensão da partilha dos bens do espólio determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, configura-se como uma medida cautelar idônea e proporcional. Destarte, não se trata de um reconhecimento antecipado da dívida, mas de uma providência que visa a resguardar o patrimônio do espólio, impedindo sua livre disposição pelos herdeiros antes que as alegações de má-fé e a existência de créditos sejam devidamente apuradas na ação principal. 11 – A medida evita que, ao final do processo de conhecimento, caso a agravada obtenha êxito em sua pretensão, não haja bens suficientes para a satisfação de seu crédito, tornando a tutela jurisdicional inócua.

12 – O periculum in mora inverso alegado pelo agravante (prejuízo aos herdeiros e meeira pela impossibilidade de dispor dos bens), não se sobrepõe, neste momento processual, ao periculum in mora da agravada. A suspensão da partilha é uma restrição temporária e reversível, que não implica a perda do direito sucessório, mas apenas a sua postergação até que a controvérsia principal seja dirimida. Os prejuízos decorrentes da eventual liberação dos bens do espólio, sem a devida apuração das dívidas e diante dos fortes indícios de má-fé, seriam muito mais gravosos e de difícil reparação para a Agravada.

13 – Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8051298-06.2025.8.05.0000, originário da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna – BA, agravante ESPÓLIO DE PAULO DE TARSO MACHADO DE CARVALHO, representado por seu Inventariante PAULO DE TARSO MACHADO DE CARVALHO FILHO e agravada ILMA DE SOUZA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno constante no ID 91472446, nos termos do voto da Relatora.

III